Tribunal: TCU
Processo: 017.056/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7533/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.056/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ada Maria Santiago Viana (XXX.618.421-XX); Joao Victor Soares de Melo (XXX.508.597-XX); Margareth Santiago Mateus (XXX.478.007-XX); Maria Madalena Villardo de Lima (XXX.364.547-XX); Matheus Soares de Melo (XXX.494.837-XX); Nuria Bie Viana (XXX.172.867-XX); Valcenira Souto Pessoa (XXX.213.477-XX); Vilma Santiago Villas Boas Dias (XXX.975.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.